Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003966-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (EMBARGANTE), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (EMBARGADO), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AÇÃO ANULATÓRIA - RENÚNCIA DO MANDATO - CLIENTE DEVIDAMENTE NOTIFICADO - NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO -
JUNTADA DE PROCURAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DEVERIA SER REALIZADA NO TRIBUNAL – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DA EMPRESA JURUENA ENERGIA S.A. REJEITADOS.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Constitui erro grosseiro o protocolo de petição realizado em órgão diverso do que deveria ter sido apresentado, ainda que protocolada no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e JURUENA ENERGIA S.A
em face do Acórdão que, à unanimidade, não conheceram do recurso por ausência de capacidade postulatória.

Em suas razões, o Embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
,

alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC).

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado (id. 124830295)
.

Já
JURUNA ENERGIA S.A

interpôs Embargos de Declaração alegando que, colacionou aos autos, no dia imediatamente subsequente à renúncia, o pedido de habilitação dos seus novos patronos aos autos, tal como se observa dos ids. 21789515 e 21789842.

Contudo, embora o processo seja um todo indissociável, referida petição foi colacionada aos autos de Primeira Instância por um lapso, já que, na ocasião, os autos já haviam sido remetidos ao Segunda Grau, para julgamento do Recurso de Apelação.

Desse modo, aduz que a determinação foi atendida, apenas direcionada incorretamente ao juízo singular e não a este Sodalício.

Assim sendo, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 125266172).

Foram apresentadas Contrarrazões pela empresa Juruena Energia S.A, em face dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (id. 126487154).

Ausente as contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 127602190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e JURUENA ENERGIA S.A
em face do Acórdão que, à unanimidade, não conheceram do recurso por ausência de capacidade postulatória.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
,
alega que o acórdão é omisso, porquanto deixou de majorar honorários advocatícios na fase recursal (art. 85, §11 do CPC). Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado (id. 124830295).

Com razão o embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos a execução fiscal e condenou a embargada

ao pagamento da verba honorária, que arbitrou em 10% sobre o valor da execução fiscal em apenso. (id. 3309665).

Em sede recursal a r. sentença foi mantida, portanto é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Assim, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor da execução fiscal apensa aos autos, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado, ora embargante.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JURUENA ENERGIA S.A

A recorrente
JURUNA ENERGIA S.A

interpôs Embargos de Declaração alegando que, colacionou aos autos, no dia imediatamente subsequente à renúncia, o pedido de habilitação dos seus novos patronos aos autos, tal como se observa dos ids. 21789515 e 21789842.

Contudo, embora o processo seja um todo indissociável, referida petição foi colacionada aos autos de Primeira Instância por um lapso, já que, na ocasião, os autos já haviam sido remetidos ao Segunda Grau, para julgamento do Recurso de Apelação.

Considerando que a petição foi erroneamente protocolizada na primeira instância, a responsabilidade é do próprio peticionário e não enseja a reforma da decisão que não conheceu do recurso por ausência de capacidade postulatória.

Sobre a matéria, importante registrar que em recente decisão monocrática nos Embargos de Declaração 1000911-51.2019.8.11.0000, de Relatoria do
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, seguiu o mesmo entendimento, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO –
PROTOCOLO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ERRO GROSSEIRO – RECEBIMENTO NO TRIBUNAL INTEMPESTIVAMENTE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
“
O protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ser sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro, sendo inescusável, portanto. (
AgRg no AREsp 3.189/RS)”

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sanando o vício de omissão, para majorar os honorários sucumbenciais devidos d
e 10% para 12% sobre o valor da execução fiscal apensa aos autos
, tendo em vista a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, nos termos do art. 85, § § 2o, 3o e 11 do CPC, com relação a recorrente
JURUENA ENERGIA S.A,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022